Tribunal: TJSP
Processo: 1083521-55.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Competência Recursal – Prevenção da 15a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu de causa conexa e que julgou agravo de instrumento anteriormente interposto - Inteligência do art. 105 e seus parágrafos do Regimento Interno desta Egrégia Corte - Recurso não conhecido, com determinação.